Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-30.2012.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM PLENÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTENTE. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os termos recursais delimitam os fundamentos dos apelos, impondo-se conhecer do recurso das Defesas de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não havendo nulidade posterior à pronúncia até porque a hipotética existência das nulidades suscitadas pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
4. A testemunha sigilosa presenciou um adolescente usando o celular da vítima para encomendar drogas e soube que, no momento da entrega do entorpecente, tentou contra a vida do entregador – um dos réus que estava na companhia do outro réu, passando ambos a telefonar insistentemente para a vítima, ameaçando-a de morte. No dia seguinte, a vítima marcou um encontro com os acusados, pois pretendia esclarecer o ocorrido, mas foi subitamente assassinada com um disparo de arma de fogo na nuca. O réu disse que era amigo do outro réu e confirmou ter sofrido um atentado, mas negou ter tomado qualquer providencia contra o autor que, inclusive, alegou desconhecer.
5. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no que se refere à autoria dos apelantes no delito de homicídio qualificado contra a vítima, por motivo torpe, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Não se observa erro ou injustiça na dosimetria da pena, que: na primeira fase, considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando as penas-base no mínimo legal; na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa para um dos réus, deixando de reduzir a pena aquém do mínimo legal com fundamento no enunciado 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e, quanto ao outro réu, reconhecida a mesma atenuante a compensou integralmente com a agravante da reincidência; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou as penas definitivas.
8. Recursos desprovidos.